Tribunal: TJDFT
Processo: 0700089-10.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700089-10.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAM DO CARMO COELHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MIRIAM DO CARMO COELHO DE OLIVEIRA em face de decisão proferida nos autos do processo 0703779-33.2022.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu tutela de urgência para determinar ao réu que providencie em favor da parte autora, ora agravante, consulta na especialidade oncologia clínica no prazo de trinta dias corridos. A parte agravante narra que é portadora de neoplasia maligna da mama e que se encontra inserida no Sistema de Regulação para realização da consulta em oncologia clinica sob a classificação de risco vermelho – emergência. Discorre sobre o perigo da demora na concessão do tratamento e requer a concessão da tutela antecipada para determinar que a obrigação de fazer tenha como prazo máximo 5 dias. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). De início, destaco que cada caso, onde se requere o fornecimento de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, deve ser analisado com suas peculiaridades. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida. No entanto, para antecipação de tutela, não basta a probabilidade do direito. Quanto à urgência ou perigo de dano, ausente no caso em análise, pelo menos em sede de agravo. Não consta qualquer relatório de que a parte agravante não possa esperar até o dia 25 de fevereiro de 2022 (prazo de 30 dias contado da intimação) para ter sua consulta realizada. Deve-se levar em consideração que, apesar da urgência do tratamento da parte agravante, reconhecida na origem, o prazo para cumprimento da obrigação de fazer pelo Distrito Federal deve levar em consideração diversos fatores da realidade, como bem explicou o juízo de origem, in verbis: "Em observância aos ditames da Recomendação n.o 92, de 29.3.2021, do CNJ, e considerando que vivemos em tempos de pandemia mundial de COVID, a qual exige prioridade na formulação das políticas públicas, tendo em vista a necessidade de o Poder Executivo focar os seus esforços e recursos financeiros no combate à pandemia, e, ainda, levando-se em conta a existência de outros pacientes, na fila de espera pelo procedimento, classificados com o mesmo grau de risco da parte demandante, conforme informou o réu no documento de ID 113455147 - Pág. 2, em homenagem ao princípio da isonomia, fixo o prazo de trinta dias corridos para o cumprimento da medida, sob pena de SEQUESTRO do numerário necessário à efetivação da tutela específica pleiteada, observado o valor do menor orçamento oportunamente apresentado, sem prejuízo das demais responsabilidades cíveis e criminais pelo descumprimento da presente decisão". Sendo assim, ausente a demonstração e comprovação do perigo de dano caso espere a consulta até o dia 25 de fevereiro de 2022, o pleito deve ser indeferido. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2022 17:20:25. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator